Tribunal: TJDFT
Processo: 0727233-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727233-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO MENDONCA FERNANDES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, determinou a proibição da retirada do veículo do Distrito Federal e ordenou a citação do requerido para contestar o pedido ou requerer a purgação da mora. O agravante alega que o MM. Juiz a quo não poderia ter imposto restrições ao deferir a medida liminar, uma vez que o art. 3o do Decreto-lei no 911/69 permite a apreensão do bem quando cumpridos os requisitos necessários e o art. 2o desse mesmo diploma legal dispõe que, havendo mora nos contratos de alienação fiduciária, o credor fiduciario poderá dispor do bem independente de uma medida judicial ou extrajudicial. Colaciona jurisprudência em sentido favorável à sua pretensão. Requer a antecipação de tutela para reforma da decisão agravada, no sentindo de permitir a retirada do veículo do Distrito Federal, sem que seja necessária a comunicação prévia ao Juízo competente. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação à lesão de difícil reparação, não há como supor o prejuízo que poderá advir ao recorrente, no caso de ser mantida a decisão, pois o agravante não demonstrou que dano poderia vir a sofrer com a determinação de prévia autorização judicial para a remoção do veículo para outro estado No que se refere à relevância da argumentação recursal, note-se que, na linha do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, sob o regime do art. 543-C do CPC/73), nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de cinco (5) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida essa como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Assim, em razão da necessidade de se oportunizar a quitação do débito e a restituição do veículo ao devedor fiduciário, conforme determinação do art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, parece correta a determinação judicial no sentido de que o veículo permaneça no Distrito Federal, uma vez que ainda não houve a consolidação da posse e propriedade em favor do agravante. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2020 18:25:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator